Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718770-62.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, em face do Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo-DF, nos autos do inventário n. 0704259-76.2020.8.07.0017, promovido por LORRAN VIEIRA DE ARAUJO, LOURRANE VIEIRA SANTANA, MANOEL MAURICIO MACENA e A. M. V. M., representada por MANOEL MAURICIO MACENA, tendo por objeto o acervo hereditário de IVANETE VIEIRA DE CARVALHO. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo-DF, oportunidade em que houve declinação da competência em favor de uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, a fim de possibilitar a preservação dos interesses da autora A. M. V. M., menor de idade, que passou a residir na aludida Região Administrativa (ID 36178963 – p. 4-5). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, foi suscitado o Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que, nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão deverá ser aberta no lugar do último domicílio do falecido, acrescido do fato de que, em se tratando de inventário, a competência é territorial, de natureza relativa, razão pela qual não poderia a MMa Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo-DF ter declinado de sua competência, sem demonstrar o efetivo prejuízo para a infante que figura no polo ativo da demanda. Ao final, o d. Magistrada suscitante requer o reconhecimento da competência do Juízo suscitado para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se.